Tribunal: TJDFT
Processo: 0715162-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. QUESTÃO ALHEIA À DECISÃO AGRAVADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO PELO SISBAJUD. QUANTIA INEXPRESSIVA EM RELAÇÃO À DÍVIDA. BEM PENHORÁVEL. CONSTRIÇÃO MANTIDA.
I. Conquanto a impenhorabilidade absoluta constitua matéria de ordem pública, a sua arguição, no caso de bloqueio de ativos financeiros, deve observar o disposto no artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil.
II. Matéria que não foi deduzida no juízo da execução e que, por conseguinte, é alheia à decisão agravada, não pode ser revista em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.
III. A insignificância do valor bloqueado por meio do SISBAJUD em relação ao valor do débito não induz à sua impenhorabilidade.
IV. De acordo com os artigos 831 e 832 do Código de Processo Civil, serão penhorados tantos bens quantos bastem para a satisfação da obrigação, com exceção apenas daqueles “que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis”.
V. Se o valor tornado indisponível pelo SISBAJUD, conquanto inexpressivo em relação ao valor da dívida, não é impenhorável, seguir-se-ão outros atos de constrição aptos à satisfação integral da obrigação, consoante a inteligência dos artigos 851, inciso II, e 921, inciso II, do Código de Processo Civil.
VI. Somente quando o valor do bem for “absorvido pelo pagamento das custas da execução” a constrição será desautorizada por evidente inutilidade, presente o disposto no artigo 836 do Código de Processo Civil.
VII. Constrição de quantia em dinheiro não demanda nenhuma despesa de manutenção ou expropriação, de maneira a revelar sua inteira utilidade para a execução e afastar a arguição de impenhorabilidade.
VIII. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.